Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712014-33.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEOMAR DE SOUZA SANTOS APELADO: FABIO MARCELINO TENORIO LEAL, JOSE BENI MONTEIRO OLIVEIRA, JEANDIONES OLIVEIRA SILVA, BRUNO FERREIRA DE MENDONCA, PERONES PACHECO SOBRINHO, JEAN SOUSA DOS SANTOS, JOSENILTON RAMOS DA SILVA, EURICO CANDIDO DE MIRANDA, ELIEL DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LEOMAR DE SOUZA SANTOS nos autos da liquidação individual de sentença, oriunda da ação civil pública n.o 2011.03.1.033378-6, que condenou os réus, solidariamente, à obrigação de ressarcir os danos sofridos pelos compradores dos lotes na região do Parque Vaquejada. Pelo decisum ora recorrido de ID 13494058, foi o pedido julgado improcedente por se entender pela ausência de desembolsos aptos à comprovação dos danos materiais atinentes aos valores gastos na edificação de uma casa que, posteriormente, foi derrubada. Em suas razões recursais (ID 13494411), LEOMAR DE SOUZA SANTOS sustenta cerceamento de defesa quanto ao julgamento antecipado da lide que culminou na improcedência da liquidação de sentença, uma vez que pretendia demonstrar os valores despendidos para a aquisição do lote mediante prova testemunhal e/ou pericial contábil por não possuir documentos ante a derrubada de sua casa por ação estatal. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, recebida a peça inaugural e processado o feito mediante deferimento do pedido de produção de prova testemunhal. Sem preparo ante a gratuidade de justiça (ID 12328632) Contrarrazões apresentadas por FABIO MARCELINO TENORIO LEGAL, ELIEL DE OLIVEIRA SILVA e EURICO CANDIDO DE MIRANDA (ID 13494413). É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, devido à ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, além de conter razões dissociadas. Em detida análise ao feito, observa-se da peça inaugural da liquidação de sentença (ID 13494049) que apesar de o apelante discorrer ter adquirido o terreno/lote mediante o pagamento de R$ 7.000,00, bem como ter gasto R$ 9.000,00 em construção no local, limitou seu pedido principal apenas ao ressarcimento da quantia atinente aos gastos na construção no lote, no importe até então atualizado de R$ 44.643,40. Transcrevo, por oportuno, o teor do pedido: “c) A fixação da quantia devida a título de ressarcimento com os gastos na construção do lote em R$ 44.643,40 (quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta e três reais e quarenta centavos)” (ID 13494049, p.7) – g.n. Nesse quadro, tem-se que o juízo a quo entendeu pela inexistência de comprovação pelo autor quanto aos desembolsos de compra de materiais empregados na edificação do imóvel, concluindo pela improcedência da liquidação quanto a este ponto, conforme se vê: “(...) Em suma, pretende a liquidação da sentença referente a Ação Civil Pública n°2011.03.1.033378-6, na qual condenou os requeridos ao pagamento dos prejuízos causados àqueles que adquiriam lotes no Parque da Vaquejada. Nessa toada, pretende a liquidação dos valores que afirma que gastou na edificação de uma casa, no total atualizado de R$ 44.643,40. (...) O prejuízo narrado na presente liquidação de sentença tem natureza de dano material, já que decorre do reembolso da compra de materiais empregados na edificação do imóvel que foi derrubado. (...) Assim, alegando o autor que teve prejuízo de ordem material, deveria comprovar a sua exata extensão. Nada fez, no entanto, já que não consta dos autos qualquer comprovante de desembolso, tal como afirmado pela própria parte, tampouco existe qualquer documento que se possa mensurar o eventual dano alegado. Assim, a míngua de prova quanto este ponto, outro caminho não há senão o da improcedência do pleito atinente a liquidação.” – g.n. Todavia, o autor apelante, sem impugnar os fundamentos da sentença e em apresentação de razões dissociadas, defende ser descabido o indeferimento de provas pericial contábil e testemunhal, matéria nitidamente estranha ao contido no decisum, além de sustentar cerceamento de defesa em razão da necessidade de comprovação de seu direito atinente ao valor despendido para a aquisição do lote. Transcrevo trechos de suas razões recursais e consequentes pedidos: “(...) Dessa forma, uma vez que o deferimento de prova pericial não está no rol taxativo do Artigo 1015 do CPC, não há que se falar em cabimento de agravo de instrumento nem do cabimento de preclusão, podendo, portanto, a questão ser suscitada preliminarmente na presente apelação (...) Neste prisma, a prova testemunhal, ora indeferida pelo nobre julgador de 1a instância, seria o meio apto de demonstrar o direito da apelante, qual seja, o valor despendido para a aquisição do lote. (...) O indeferimento da prova pericial ignorou a necessidade de elucidação dos fatos ao concluir que as provas documentais seriam suficientes para decidir a lide, não sendo esta a hipótese dos autos. Uma vez que a perícia contábil é chave essencial para a defesa do recorrente, resta configurado o cerceamento de defesa desrespeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa (...) Ante o exposto, o Apelante requer que: a) seja deferido o pedido de produção de prova testemunhal a fim de que seja comprovada a aquisição do lote, transmitidos pelos grileiros, ora apelados, nos termos do artigo 1.013 §1o. b) seja conhecido e provido o presente recurso a fim de cassar a sentença e que seja recebida a peça inaugural com o consequente processamento do feito.” – g.n. Referidas alegações, como se vê, mostram-se totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença e do próprio pedido formulado, relativo ao ressarcimento dos gastos na construção no lote, sem apresentar, portanto, qualquer impugnação específica quanto ao ponto. Dessa forma, como as razões recursais não oferecem fundamentos aptos à impugnação do decisum, não vejo como conhecer do apelo, por ausência de impugnação específica, consoante disposto no art. 932, inciso III, e art. 1.010, incisos II e III, ambos do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;” Esclareça-se, por oportuno, que não havendo efetivo pedido quanto ao ressarcimento do valor da aquisição do imóvel, nada obsta que seja distribuído novo pedido de liquidação de sentença quanto a esta matéria, inclusive, com amparo no instrumento particular de cessão de direitos de ID 13494050, p. 106/108. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ausência de impugnação específica, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC. Deixo de majorar os honorários advocatícios ante a ausência de fixação pelo Juízo a quo. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora